Tribunal: TJDFT
Processo: 0709555-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE PARTE DOS AUTORES. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO. EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o artigo 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Por sua vez, o art. 76 prevê que, identificada a irregularidade na representação processual, o Juiz facultará sua regularização dentro de prazo razoável.
2. No caso, não se mostrava razoável indeferir a inicial em razão da falta de 05 (cinco) procurações e documentos pessoais restantes, tendo em vista o grande número de autores e a dificuldade de contato com todos eles, ao passo que a ação de conhecimento foi ajuizada há quase 26 (vinte e seis) anos.
3. Na verdade, o indeferimento do pedido de prorrogação do prazo vai de encontro ao art. 139, inciso VI, do CPC, segundo o qual cabe ao juiz dilatar os prazos processuais para adequá-los às necessidades do conflito, a fim de conferir maior efetividade à tutela do direito, além de conspirar contra os princípios da economia processual e da eficiência, que tem por escopo a adoção de medidas processuais mais adequadas à pronta resolução da lide.
4. Destaca-se, ainda, que o art. 104, do Código de Processo Civil, permite ao advogado postular em juízo sem procuração quando a atuação se destinar à pratica de atos urgentes, como evitar prescrição da pretensão deduzida na inicial, situação igualmente presente. Não bastasse, mesmo aqueles que tiveram regularizada a representação processual foram penalizados com o indeferimento do pedido e a extinção do procedimento, situação de manifesto erro in procedendo.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.